Tribunal: CARF
Processo: 13558.000674/2005-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões constitucionais. Súmula CARF no 2.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. Em se tratado de auto de infração anterior a essa data, deve ser cancelada a cobrança da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. Súmula CARF n. 163.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.000674/2005-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
SANTA CRUZ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS. AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA COBRANÇA.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017. Em se tratado
de auto de infração anterior a essa data, deve ser cancelada a cobrança da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros
moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. Súmula CARF n. 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário (não conhecendo das alegações a respeito de
inconstitucionalidade e pedidos estranhos ao processo) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000674/2005-72
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

parcial, para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ser cancelada a parte da autuação que
recaiu sobre essa base.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório do Acórdão de primeira
instância:
Trata-se de lançamentos de oficio, fls. 75/76 e 249/251, lavrado contra a
contribuinte acima identificada, com a exigência do crédito tributário das
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins e para o
Programa de Integração Social — PIS, relativa ao período de apuração de abril,
agosto e outubro de 2003.
Em face da edição da Portaria RFB n° 666, de 24 de abril de 2008, ao presente
processo foi anexado o processo n° 13558.000673/2005-28, conforme despacho à
folha 146. Consta das descrições dos fatos, fls. 76 e 250, que foram apuradas
diferenças entre os valores escriturados e os valores declarados/pagos, a titulo de
Cofins e PIS (cumulativo e não cumulativo).
Nos termos de verificação fiscal, fls. 82/84 e 270/271, o autuante relata
que da verificação feita com base na escrituração contábil e fiscal constatou
insuficiência de pagamento e/ou de declaração dos débitos do PIS e da Cofins.
Cientificada da exigência fiscal em 13/09/2005, a autuada apresentou, em
14/10/2005, impugnações ás fls. 88/138 e 275/313, alegando em síntese que:
- os autos de infração são nulos, pois a fiscalização realizou verificação por
amostragem na apuração das receitas, o que é totalmente irregular;
- houve violação ao principio constitucional da Isonomia Tributária (art. 150, II,
CF), de forma que são nulas as autuações também por não observar a apuração da base
de cálculo das contribuições da mesma forma que as instituições financeiras, isto é, por
questão de isonomia com as instituições financeiras, a base de cálculo utilizada deveria
ter sido o "lucro bruto", e não o "faturamento";
- quanto à base de calculo das contribuições, a violação ao principio da Igualdade
implementada pela Lei 9.718/98 e pela MP 1858-6/99, resulta de uma orientação de um
governo neoliberal e privilegiador do Sistema Financeiro Nacional, em detrimento da
empresa privada nacional; o Executivo pretendeu beneficiar um pequeno rol de
empresas com a distinção estabelecida, através de instrumentos normativos de
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

inquestionável ilegalidade, erigidos em total e inequívoca afronta direta á Constituição
Federal de 1988, e agora restabelecidos, de forma permanente pela Lei n° 10.637, de
2002;
- são nulas as multas aplicadas sobre os débitos espontaneamente confessados,
conforme art. 138 do CTN;
- é totalmente imprópria e ilegal a aplicação de multa moratória no percentual de
112,50%, prevista no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, pois a empresa cumpriu
com todas as suas obrigações, tendo apresentado os livros fiscais e demais
documentos solicitados na fiscalização;
- as multas aplicadas nos percentuais de 75% e 112,50% infringem o artigo 150,
IV, da Constituição Federal, por caracterizar confisco, além de atentar contra
diversos outros princípios constitucionais, tais como os da Proporcionalidade, da
Razoabilidade, da Anterioridade, da Legalidade, da Capacidade Contributiva e da
Capacidade Econômica; o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, limita a
multa ao percentual de 2%;
- a cobrança concomitante de multa moratória e juros de mora acarreta em bis
in idem, inadmissível no direito tributário, e ensejando a nulidade do débito; Além
disso, a capitalização mensal dos juros também é proibida desde o advento da chamada
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), ensejando a aplicação análoga da Súmula 121 do
Supremo Tribunal Federal, através da qual nossa Corte Superior já se posicionou contra
a capitalização dos juros;
- a taxa Selic, um indexador criado através de Instrução Normativa do Banco
Central, por ter natureza de juros remuneratórios e não ter sido criada por lei, não
pode servir para base da aplicação dos juros moratórios; Alias, nem mesmo uma lei
ordinária poderia autorizar a aplicação da Selic para fins tributários, o que só poderia
ocorrer mediante lei complementar, de acordo com o art. 192 da CF; A aplicação da
taxa Selic afronta ainda o Código Tributário Nacional, que prevê, em seu art. 161, § 1 0,
juros limitados a 1% ao mês;
- o ICMS e demais impostos indiretos devem ser excluídos da base de calculo das
contribuições, conclusão direta da aplicação sem reservas do inciso III do
parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98; Ainda segundo interpretação deste
dispositivo legal, deve-se excluir da base de cálculo também as transferências para
pessoas jurídicas de direito privado;
- a contribuinte tem o direito de efetuar a compensação do montante que lhe foi
indevidamente exigido pela autoridade fazenddria, com parcelas vincendas das
próprias
contribuições;
- é fundamental a realização de perícia, visto que o método utilizado pelo fisco
(amostragem) não demonstra o real valor dos créditos.
A turma de julgamento a quo julgou improcedente a impugnação, mediante
Acórdão com a seguinte ementa:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/10/2003 a
31/10/2003
BASE DE CALCULO. EXCLUSÕES.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

A Cofins incide sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas. As exclusões
permitidas da base de cálculo são apenas as listadas de forma taxativa
em Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 NS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a
31/10/2003
BASE DE CALCULO. EXCLUSÕES.
A contribuição para o PIS incide sobre a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. As
exclusões permitidas da base de cálculo são apenas as listadas de
forma taxativa em Lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/08/2003 a
31/08/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da
administração direta da Unido, não é competente para decidir quanto
A inconstitucionalidade de norma legal.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de oficio, decorrente de infração a
dispositivo legal detectado pela administração em exercício regular da
ação fiscalizadora, é legitima a cobrança da multa punitiva
correspondente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o
vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic,
além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria as normas
balizadoras contidas no Código Tributário Nacional.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em bis in idem na incidência de juros de mora e
multa de oficio, eis que possuem natureza jurídica diversa, tendo esta
natureza punitiva, destinada a punir a contribuinte pela infração
cometida, e aqueles natureza indenizatória, no sentido de indenizar o
credor pela indisponibilidade do pagamento inadimplido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003, 01/08/2003 a
31/08/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a argüição de nulidade do Auto de Infração, quando se
verifica que foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em
consonância com a legislação vigente.
AMOSTRAGEM
A expressão "por amostragem" contida nos termos fiscais somente
ressalva que não foram verificadas todas as operações realizadas pelo
contribuinte, não inquinando o lançamento de nulidade. O expediente
da amostragem para a verificação do cumprimento de obrigações
tributárias está adstrito ao campo da Estatística Descritiva.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.
Regularmente notificado do Acórdão da DRJ em 24/04/2009 (fl. 501), o
contribuinte apresentou petição de fls 505 a 509, alegando a ocorrência de prescrição; bem como
recurso voluntário (fls 525 - 629), em 10/06/2009, reprisando suas alegações de sua impugnação.
Foi juntado aos autos, em fls 631, comprovante de postagem nos correios do recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte, sendo atestado por despacho de fls 653 a tempestividade do
mesmo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. Da prescrição
Em petição de fls 505 a 509, a Recorrente alega que “os débitos foram atingidos
pelo instituto da prescrição, uma vez que conforme o art. 174 do CTN o prazo prescricional
começa a fluir da data da constituição definitiva do crédito, o que ocorre no caso dos autos
através da data do vencimento do crédito tributário.” Afirma que a Fazenda não teria proposto
execução fiscal no prazo estabelecido pela lei complementar.
A Recorrente se confunde. Qualquer alegação a respeito da prescrição para
cobrança executiva dos créditos tributário constituídos via auto de infração tem cabimento
perante o poder judiciário. Aqui, onde ainda não há a constituição definitiva do crédito tributário,
poder-se-ia falar eventualmente em decadência do fisco constitui-lo, com fulcro nos artigos 150,
§4o ou 173 do CTN. Contudo, como o período de apuração se refere aos meses de abril e outubro
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

de 2003, e a ciência do auto de infração se deu em setembro de 2005, em nenhum hipótese
haveria decadência a ser reconhecida de ofício por esse Colegiado.

2. Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O pedido da recorrente está atendido, pois automaticamente, ao se opor ao
lançamento tributário instaurando o contencioso administrativo fiscal, o crédito tributário
encontra-se suspenso, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.

3. Nulidade amostragem
A Recorrente alega a nulidade dos autos de infração, pois foi utilizada a
verificação por amostragem na apuração das receitas, o que seria irregular.
Como bem apontado no acórdão a quo, a Recorrente pretende fazee crer que a
fiscalização inferiu, a partir da amostragem, a existência de obrigações tributárias não
adimplidas. Porém, pela análise dos autos, que não foi o que aconteceu.
Note-se que a mencionada amostragem foi utilizada pela fiscalização apenas
como método para localizar a existência de irregularidades, após a sua identificação foi
apurada a base de cálculo através da análise da documentação apresentada pela empresa,
incidindo a aliquota correspondente, o que resultou no real montante devido.
Neste caso especifico, o Fisco jamais poderia, considerando-se a verificação
fática do inadimplemento de obrigações tributárias, deduzir a existência de outras obrigações
tributárias igualmente não adimplidas. O que se fez foi somente, formalizar a relação
jurídico-tributária via auto de infração dos períodos amostrados, estritamente.
Ressalte-se, ainda, que apesar de contestar a amostragem, o contribuinte não
apresentou provas que pudessem desqualificar os valores lançados.
Dessarte, não há qualquer nulidade a ser sanada, seja com base no artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72 ou do artigo 2o da Lei n. 4.717/65.

4. Inconstitucionalidades
Todas as alegações de inconstitucionalidade apresentadas pela Recorrente, seja
para se defender do valor principal (isonomia com instituições financeiras; inconstitucionalidade
das Leis n. 10.837 e 10.833) ou da multa imputada pelo auto de infração (que é de 75%, e não de
112,5%, como colocado no recurso), não podem ser conhecidas por este Conselho, por se tratar
de matéria estranha a sua competência, nos termos do Súmula CARF n. 2.
Saliente-se ainda que apesar de discorrer longamente sobre a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, a
Recorrente não aponta em nenhum momento em que medida tal julgamento impactaria no
presente caso (cujo lançamento se pautou na diferença de valores declarados e pagos, lembre-se).
Não se tem nenhuma pista se valores indevidos estariam sendo cobrados por meio dos autos de
infração.

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

5. Pedidos estranhos ao processo administrativo
Ainda sobre o não conhecimento, frise-se que inexiste lugar aqui (processo
iniciado por lançamento tributário, em que a autoridade fiscal verificou a existência de débitos da
Contribuição ao PIS e da COFINS não pagos pelo contribuinte) para o requerimento de “declarar
o indébito tributário aos valores do PIS e da COFINS cobrados com fundamento na Lei 9.718/98
e regramentos posteriores que mantiveram a base de cálculo, ou seja, Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003”, ou para “dar efetividade a compensação”, da Recorrente. Caso entenda que
existem indébitos, deve promover o respectivo processo administrativo de devolução desses
valores, em novos autos, agora de sua autoria, para pleito dos créditos que entende que possui
perante a Fazenda Nacional.
Não fosse o bastante, cumpre destacar o seguinte alerta feito pela decisão de piso,
o qual não foi contradita no recurso voluntário:
A contribuinte, em sua peça impugnatória, fls. 88 a 147, ressalta o direito em tese a
compensação, citando a legislação pertinente, e alegando que tem o direito de efetuar a
compensação do montante que lhe foi indevidamente exigido pela autoridade
fazendária, com parcelas vincendas das próprias contribuições.
Entretanto, não há nos autos qualquer referência ou evidência de compensação.
Também na Impugnação não é apresentada nenhuma prova ou qualquer outro elemento
que demonstre ter havido uma compensação de tributos. Do pouco que se pode inferir
do texto impugnatório, a contribuinte requer a improcedência dos lançamentos (ou seja,
da cobrança), porque entende que teria créditos para compensar.
O procedimento de compensação, porém, tem rito próprio que precisa ser observado, de
acordo com a legislação pertinente. Também se pode aqui relembrar a questão da
espontaneidade, já abordada em tópico anterior, segundo a qual a compensação deveria
ter sido realizada antes do procedimento fiscal, e não após, na tentativa de anular o
lançamento de oficio.

6. Base de cálculo – exclusão do ICMS
A contribuinte defende a tese de que o ICMS e os demais impostos indiretos
deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições, como conclusão direta da aplicação
sem reservas do inciso III do parágrafo 2° do artigo 3° da Lei n° 9.718, de 1998. Ainda segundo
interpretação deste dispositivo legal, dever-se-ia excluir da base de cálculo também as
transferências para pessoas jurídicas de direito privado.
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão foi julgado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) em 2017, no RE 574.706 (Tema 69), culminando em precedente
vinculante a favor do pleito dos contribuintes. Nessa oportunidade, confirmando seu próprio
entendimento proferido em 2014 no RE 240.785 - por decisão Plenária, mas ainda não afetada
por repercussão geral -, os Ministros decidiram pela não inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS. As razões utilizada na decisão podem ser sintetizadas em três pontos:
(i) o imposto não guarda relação com a definição constitucional de faturamento,
pois o destinatário dos valores advindos do ICMS é o Poder Público, e não o contribuinte;
(ii) sua inclusão representaria afronta aos princípios da isonomia tributária e da
capacidade contributiva; e
(iii) haveria lesão ao previsto no art. 154–I da Constituição.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração contra o
Acórdão proferido pelo Supremo no RE 574.706, em 02/10/2017, os quais foram parcialmente
acolhidos, mediante a seguinte decisão proferida em 13/05/2021, publicada com o seguinte texto:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo
das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
No presente caso, o processo administrativo é anterior à 15/03/2017, de modo
que, nos moldes do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela Portaria MF no343/2015, deve ser
aplicada a referida decisão do STF, para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de
cálculo para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ser cancelada
parte da autuação. É o que já fez esse colegiado em outras oportunidades.
Quanto aos demais impostos indiretos (IPI e ISS), a Recorrente não demonstra em
que medida eles de fato são pagos em suas atividades (agropecuária, lembra-se) e como
repercutem nos valores devidos a título de PIS/COFINS, de modo que não há como atender a
demanda da defesa, por ausência de prova (era seu o ônus de demonstrar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária, nos moldes do artigo 373, inciso II do
Código de Processo Civil). O mesmo se diga com relação ao pedido de exclusão da base de
cálculo das contribuições das receitas repassadas para fornecedores. A Recorrente traz
afirmativas genéricas e, a bem da verdade, vazias, sobre a existência desses montantes, sem em
nenhum momento comprovar por documentos hábeis a sua natureza e efetividade.
Quanto a esses itens, testa, portanto, de mãos atadas esse Colegiado, impedindo
um efetivo conhecido dos elementos de fato que militariam em favor da Recorrente para,
eventualmente, aferir o seu direito.

7. Denúncia espontânea
A questão apresentada pelo Contribuinte foi minuciosamente tratada pelo
Acórdão da DRJ, sem que nenhuma nova consideração sobre o tema fosse trazida em recurso
voluntário dirigido e este Conselho. Assim, com fulcro no artigo 50 da Lei n. 9.784/99, adoto
como razão de decidir as considerações trazidas pela decisão recorrida, in verbis:
A contribuinte contesta a exigência de multa, alega que estaria ao abrigo da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, em face de compensação autorizada pelo poder
judiciário. No entanto, não apresentou provas, referente ao período autuado, que
pudessem comprovar tais alegações.
Observa-se dos autos que a contribuinte, em atendimento a intimação fiscal, informou
que a diferença da Cofins referente as competências: (i) de abril de 2003 não foi
recolhida; (ii) de outubro de 2003, no valor de R$ 12.083,89, foi deduzido do valor da
CIDE; e (iii) de novembro e dezembro de 2003 foram compensadas mediante
PERDCOMP, conforme declaração da contribuinte à fl. 22.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

Constata-se, ainda, que o lançamento fiscal refere-se aos PA de abril e outubro de 2003,
cujos valores não foram identificados em nenhum PERDCOMP. Vale observar que as
diferenças apuradas nos PA de novembro e dezembro de 2003, a titulo de Cofins, não
estão sendo cobradas neste auto de infração, pois constam dos PERDCOMP trazidos
aos autos pela contribuinte, fls. 68 a 71.
Dessarte, não há motivo para reforma do quanto decidido pela DRJ.

8. Juros de mora
No que tange à proposta de inaplicabilidade da taxa Selic, a matéria está
consolidada pela no CARF, como se depreende da Súmula n. 4, vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Não há dúvidas, portanto, a respeito a validade do auto de infração quando
aplicou a taxa Selic ao débito tributário objeto do lançamento.

9. Perícia
Com relação ao pedido de produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto 70.235
expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras, mas não para suprir a o
trabalho o contribuinte de trazer prova aos autos do direito que alega ter.
Conforme acima destacado, a Recorrente não trouxe nenhum elemento aos autos que
pudesse infirmar as conclusões alcançadas pela fiscalização. Nem mesmo qualquer elementos capaz
de causa dúvida no espírito dessa julgadora, o que permitiria a abertura da possibilidade para
incrementar a prova por meio de diligência ou perícia.
O ponto inclusive foi recentemente pacificado pela Súmula CARF n. 163: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticável.”
Dessarte, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, sendo a providência
requerida pela Recorrente prescindível para o deslinde do presente litígio, de modo que a
indefiro, conforme autorização dada pelo artigo 18 do Decreto 70.235/72, corroborado pela
Súmula CARF n. 163.1

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário (não conhecendo das alegações a respeito de inconstitucionalidade e pedidos

1 Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13558.000674/2005-72

estranhos ao processo) e, na parte conhecida, de lhe dar provimento parcial, para considerar que
o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência da Contribuição ao PIS e
da COFINS, devendo ser cancelada a parte da autuação que recaiu sobre essa base.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital